Tribunal: STF
Processo: AI 647365
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DO ART. 105, III, DA
   CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      A jurisprudência do Supremo é no sentido de que não
   cabe recurso extraordinário fundado em violação do art. 105, III,
   da Constituição do Brasil, para rever a correção, no caso
   concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer
   ou não do recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste
   Superior Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem,
   diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, o que não
   ocorre no caso dos autos.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.